Tribunal: TJBA
Processo: 8060031-29.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8060031-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DO ICMS AOS MUNICÍPIOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Município baiano, com o objetivo de assegurar o repasse integral da quota de participação na arrecadação do ICMS, incluindo os valores correspondentes a créditos tributários extintos por compensação ou transação, conforme previsão do art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 63/1990. Alegou que o Estado da Bahia estaria retendo indevidamente esses valores, e requereu o reconhecimento da existência de relação jurídico-tributária, o pagamento retroativo dos valores não repassados e a confirmação da tutela provisória para inclusão imediata dos montantes questionados nos repasses mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há demonstração de resistência por parte do Estado ao cumprimento da obrigação legal de repasse da quota-parte do ICMS, incluindo os valores extintos por compensação ou transação; (ii) apurar se a parte autora apresentou prova mínima da existência do fato gerador da obrigação questionada, apta a configurar interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir pressupõe a existência de uma pretensão resistida ou omissão indevida da parte adversa, capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

4. A parte autora não apresentou nos autos qualquer comprovação específica de que o Estado da Bahia tenha efetuado compensações ou transações tributárias sem realizar o repasse da quota de 25% prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal e no art. 4º, §1º, da Lei Complementar nº 63/1990.

5. Os documentos colacionados com a petição inicial emendada, especialmente extratos do Portal da Transparência com lançamentos sob a rubrica “Deduções e/ou Restituições de ICMS” (ID 82256101), não demonstram a ocorrência de compensações ou transações tributárias que ensejassem a repartição imediata prevista em lei. O próprio Estado esclareceu que tais valores dizem respeito a ajustes contábeis obrigatórios, como os repasses constitucionais ao FUNDEB e às próprias quotas dos municípios (ID 91119461).

6. Em manifestação técnica, o Estado apresentou quadros extraídos do Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, com a demonstração dos repasses efetuados aos municípios e detalhamento das receitas, esclarecendo que os valores apontados pela parte autora não coincidem com os dados oficiais nem representam omissão na transferência da cota-parte (IDs 91119462 e 91119463).

7. A parte autora não apresentou manifestação sobre os documentos juntados pelo Estado, nem sobre a argumentação técnica apresentada (ID 92299011). A alegação a respeito do suposto descumprimento à regular transferência do percentual (25%) incidente sobre créditos de ICMS compensados ou transacionados se trata do próprio fato constitutivo do direito autoral, razão pela qual sua demonstração inequíva incumbe à própria parte autora.

8. O pedido formulado passou a ter natureza de consulta genérica sobre o cumprimento da legislação tributária, sem demonstração de descumprimento concreto, o que desvirtua a função jurisdicional, voltada à solução de conflitos reais e resistidos.

9. O próprio Estado reconhece a obrigatoriedade do repasse da quota-parte municipal em casos de compensação ou transação, conforme previsto na legislação federal, condicionando tal obrigação à efetiva realização dessas formas de extinção do crédito tributário, as quais não foram demonstradas pelo autor.

10. A Lei Estadual nº 14.727/2024, que regulamenta a compensação e a transação tributárias no Estado da Bahia, é posterior ao ajuizamento da ação, o que afasta a possibilidade de existência de operações válidas nesses moldes à época dos fatos narrados na inicial.

11. A Lei Estadual nº 14.017/2018, invocada pela parte autora, trata exclusivamente da compensação de precatórios nos termos do art. 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, cujos efeitos são desvinculados de qualquer obrigação de repasse a outros entes, conforme previsão expressa no §1º do mesmo artigo.

12. Não há nos autos qualquer indício de que a parcela de 25% da arrecadação do ICMS devida aos municípios tenha sido reduzida ou omitida em razão de compensações ou transações tributárias, o que inviabiliza o prosseguimento da ação por ausência de interesse de agir.

13. Com base no princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma dos arts. 85, §2º, §3º, I e §4º, III do CPC.

IV. DISPOSITIVO

13. Processo extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 158, IV; LC nº 63/1990, art. 4º, §1º; CTN, arts. 156, 170 e 171; CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3837, Tribunal Pleno, j. set. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária nº 8060031-29.2023.8.05.0000
,

em que figura como autor
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

e como réu
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, pelas razões constantes do voto condutor.

Salvador, .